Tribunal: TJDFT
Processo: 0753319-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753319-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CONSTRUTORA AKYO LTDA, FLORO PRUDENTE DA COSTA DORIA, SUAREZ EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CONSTRUTORA AKYO LTDA – EPP, FLORO PRUDENTE DA COSTA DÓRIA e SUAREZ EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de nova carta precatória para complementação do laudo pericial (ID 250717103, autos 0057181-53.2001.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a decisão agravada indeferiu a complementação da prova pericial essencial ao deslinde do feito; 2) a negativa viola o art. 473, IV, do Código de Processo Civil – CPC, pois os quesitos apresentados não foram respondidos; 3) a questão é técnica e não envolve juízo de valor, mas identificação dos responsáveis pela execução e controle físico e financeiro da obra; 4) a ausência de complementação causa cerceamento de defesa e risco de sentença baseada em prova incompleta; 5) a urgência justifica a interposição do agravo, conforme tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e 6) a decisão contraria os arts. 156 e 479 do CPC, que impõem produção de prova técnica completa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de nova carta precatória para complementação do laudo pericial. Preparo recolhido (ID 79051808). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois o alegado cerceamento de defesa poderá ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável à agravante. O recurso, portanto, é inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator